Tribunal: TJMT
Processo: 1022371-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022371-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DEMONSTRADA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE EM ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS –
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE POSTERGAÇÃO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

A postergação das custas judiciais para o final do processo, apesar de possível, é medida excepcional, devendo ser deferida apenas quando demonstrada inequívoca impossibilidade financeira da
parte.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1022371-55.2023.8.11.0000 – 1ª Vara Cível de Sorriso

AGRAVANTE:
ELTON DAL MOLIN

AGRAVADO:
BAYER S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELTON DAL MOLIN
, contra a decisão de ID. 183081663, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
n
os
Embargos à Execução n. 1002826-73.2023.8.11.0040
, que move contra
BAYER S/A
, e que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em síntese, o agravante sustenta estar em condição de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Aduz ser empresário pertencente ao Grupo Dal
Molin
, que atualmente encontra-se em recuperação judicial, conforme decisão de ID. 112758894 dos autos originais, e que, por conta disso, encontra-se em severa crise financeira,
estando momentaneamente em estado de iliquidez que o impede arcar com as custas processuais.

Afirma não haver, nos autos, qualquer documentação que comprove que o agravante não faz jus ao benefício pretendido, e que a decisão recorrida é genérica, vez que não se utilizou de qualquer meio de prova para negar o benefício pretendido.

Por fim, aduz que a simples declaraç
ão de hipossuficiência é eficaz a fundamentar a concessão da gratuidade, vez que dotada de presunção
juris tantum
de veracidade, pleiteando a concessão do efeito suspensivo ao feito e, no mérito, o provimento do presente recurso, com o deferimento da gratuidade de justiça.

Subsidiariamente, pleiteia a postergação do pagamento das custas para o final do processo.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID. 183239672, que determinou à parte agravante que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua vulnerabilidade de recursos.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo

(ID. 183748275).

Contraminuta recursal
no
ID. 185729156, no qual a parte agravada pleiteia a revogação da liminar concedida e o desprovimento recursal.

A agravada juntou, ainda, manifestação sob ID. 185729164, bem como interpôs agravo interno sob ID. 185729169, postulando a revogação da liminar concedida.

A parte agravada quedou-se inerte em relação à determinação de ID. 183239672.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1022371-55.2023.8.11.0000 – 1ª Vara Cível de Sorriso

AGRAVANTE:
ELTON DAL MOLIN

AGRAVADO:
BAYER S/A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(
g.n
.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuf
iciência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso em comento, sem maiores delongas, verifica-se ser caso de desprovimento de recurso.

Isto porque, dos autos, e
xtrai-se que o agravante faz parte do Grupo Dal
Molin
, sabidamente atuante no setor do agronegócio.

Em que pese o grupo estar em Recuperação Judicial, o agravante juntou aos autos originais algumas
notas fiscais referentes à compra e venda de algodão
(
IDs
. 112758902, 112758903, 11275890
6, 112758910 e 112758913), toda
s na casa dos US$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil dólares), que corresponde a aproximadamente R$ 1.335.906,00 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e seis reais) em valores atuais.

Des
s
as solicitaç
ões, destaca
-se
a nota fiscal de ID. 112758910, que está
em nome do agravante, refer
ente à compra de algodão no valor de US$ 216.168,00

(duzentos e dezesseis mil, cento e sessenta e oito dólares), que corresponde a R$ 1.069.556,03 (um milhão, sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e três centavos) na cotação atual.

Demonstra
do
, das transações, que o agravante é um forte produtor agropecuário, realizando transações financeiras de grande importe, além da participação das demais transações do Grupo Dal
Molin
.

Com efeito
, o fato de o conglomerado de empresas da qual a agravante faz parte estar em Recuperação Judicial, por si só, não é suficiente a comprovar, de forma cristalina, a alegada hipossuficiência de recursos, carecendo de provas hábeis a comprová-la.

Ademais, o agravante, intimado a juntar aos autos documentação comprobatória de sua alegada insuficiência de recursos, quedou-se inerte,
decorrendo o
prazo para manifestação em 03/10/2023.

De outro lado,
ainda que insuficiente a fundamentar o indeferimento da benesse pleiteada, há de se ressaltar o fato de que a recorrente está sendo patrocinada por advogado especialmente contratado para
representa-la
nos presentes autos, fato que milita em desfavor do pleito autoral.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica da recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer
acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”

(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020) – g. n.

Em mesmo sentido, entendeu a colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido
resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020) –
g.n
.

Outrossim,
conforme simulação realizada no site deste Tribunal de Justiça, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no montante de R$ 4.146,75 (quatro mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Por fim, quanto ao pedido subsidiário do pagamento das custas e honorários apenas ao final do processo, é cediço que, apesar de possível, a postergação é medida excepcional, sendo deferida apenas nos casos em que a parte comprove estar momentaneamente impossibilitada de adimplir com as custas processuais.

No caso em comento, nota-se que tal pedido também não merece guarida, vez que a agravante não logrou êxito em comprovar a vulnerabilidade econômica que autorizasse a concessão do benefício da justiça gratuita e nem a impossibilidade momentânea de pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Julgo prejudicado o
Agravo Interno interposto ao ID. 185729169, haja vista a perda de seu objeto.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024